Tribunal: CARF
Processo: 35415.000516/2006-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Alfredo Jorge Madeira Rosa
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35415.000516/2006-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.670 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de abril de 2024
Recorrente
WAL MART DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/04/2005
DEBCAD: 37.013.571-7 (CFL68)
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Súmula CARF no148 - No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no
art. 150, § 4o, do CTN.
PREVIDENCIÁRIO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
PRESTAR
INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO INSS, POR INTERMÉDIO DA GFIP.
DESCUMPRIMENTO. MULTA.
Constitui infração, punível com multa pecuniária, a empresa omitir, na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social -
GFIP, valores que constituam fatos geradores de contribuições previdenciárias.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Em se tratando do descumprimento de obrigação acessória, em virtude da falta
de informação de fatos geradores de contribuições previdenciárias em GFIP, a
retroatividade benigna deve ser aplicada mediante a comparação entre as
multas previstas na legislação revogada (§§ 4o ou 5o da Lei no 8.212/1991) e
aquela estabelecida no art. 32-A da mesma lei, acrescido pela MP no 449/2008,
convertida na Lei no 11.941/2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para aplicação da retroatividade benigna da multa para a obrigação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35415.000516/2006-61
Fl. 922
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.670 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35415.000516/2006-61

acessória, comparando-se as disposições do art. 32 da Lei 8.212/91 conforme vigente à época
dos fatos geradores, com o regramento do art. 32-A dessa lei, dado pela Lei 11.941/09.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Conforme Relatório Fiscal (e-fls. 05 e 06), trata-se de NFLD DEBCAD no
37.013.571-7, referente descumprimento de obrigação acessória (CFL68), nos termos do art. 32,
inciso IV, §5o da Lei no 8.212/1991, combinado com o art. 225, IV, §4o do Decreto no
3.048/1999 (Regulamento da Previdência Social – RPS). Segundo a autuação, no período de
01/1999 a 04/2005, o contribuinte teria apresentado GFIPs com dados não correspondentes a
todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias. Teria deixado de declarar a
comercialização de produção rural, o salário utilidade representado pelo fornecimento de
veículos blindados e veículos convencionais para funcionários da alta administração, e o total
das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados
contribuintes individuais pela prestação de serviços, assim como a contribuição previdenciária
do segurado contribuinte individual (a partir de 04/2003), conforme valores apurados nas NFLDs
no 37.013.562-8, 37.013.564-4, e 37.013.560-1, respectivamente. Ainda, no período de 01/1999 a
11/1999, não declarou o pagamento de Seguro de Vida em Grupo, e neste período havia
incidência de contribuições previdenciárias sobre estes valores, conforme NFLD no 37.013.563-
6. No período de 03/2000 a 04/2005, o contribuinte não declarou os valores brutos das notas
fiscais de prestação de serviços, em relação de serviços prestados por intermédio de Cooperdata
à autuada, conforme NFLD no 37.013.561-0. O valor total da presente autuação foi de
R$3.469.453,74, posteriormente retificado em diligência (Informação Fiscal à e-fl.366) para
R$3.388.796,24.
Em impugnação alegou: cerceamento de defesa; decadência do período anterior a
julho de 2001, pelo art. 150, §4o do CTN; que a conduta imputada não caracteriza
descumprimento de obrigação acessória; que houve aplicação simultânea de multas sobre o
mesmo fato; que a multa foi aplicada acima do valor estabelecido legalmente, acarretando
nulidade, bem como teria havido ofensa aos art. 3o e 113 do CTN e ao art. 195, §4o da CF/88;
que houve erro material no cálculo da multa.
Fl. 923
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.670 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35415.000516/2006-61

Por unanimidade, em 15/09/2009, a 6a Turma da DRJ/CPS decidiu pela
procedência em parte da impugnação, reduzindo o total da autuação para R$2.662.951,06, em
virtude da exclusão de períodos abrangidos pela decadência e pela proposta de alteração do
auditor autuante. O acórdão de DRJ reconheceu a decadência do período de janeiro de 1999 a
dezembro de 2000, aplicando o art. 173, I, do CTN. O período autuado de janeiro de 2001 a
abril de 2005 foi mantido pela decisão a quo. O acórdão apresentou a seguinte ementa:
Assumo: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/O4/2005
PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESTAR INFORMAÇOES DE
INTERESSE DO INSS, POR INTERMEDIO DA GFIP. DESCUMPRIMENTO.
MULTA.
Constitui infração, punível com multa pecuniária, a empresa omitir, na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações ã Previdência Social - GFIP, valores
que constituam fatos geradores de contribuições previdenciárias.
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUIÇÃO. PRAZO. DECADÊNCIA.
Ê de cinco anos o prazo de que a seguridade social dispõe para constituir os seus
créditos, contado, no caso de multa por descumprimento de obrigação acessória, do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o correspondente auto de infração
poderia ter sido lavrado.
101a Sessão da 6a Turma de Julgamento da DRJ Campinas
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformado, apresentou Recurso Voluntário tempestivo, conforme atesta
despacho à e-fl.887. O Recurso Voluntário traz as seguintes alegações:
Preliminarmente – i) Decadência da autuação pelo art.150, §4o;
Mérito – ii) Não caracterização da conduta imputada. Diz que cumpriu obrigação
principal, logo, a acessória também estaria cumprida. Que a DRJ teria reconhecido a incidência
de contribuições e que DEBCAD no 37.013.563-6 teria sido cancelado. Que decadência afastaria
obrigações principal e acessória. Não teria ocorrido fato gerador, incabível cobrança de sua
declaração em GFIP;
iii) Duplicidade do lançamento da multa. Multa já teria sido aplicada nos autos de
obrigação principal;
iv) Aplicação da multa mais benéfica. Diz que foram considerados todos os
funcionários e não os não informados, e DRJ entendeu legítimo. Diz que artigo foi revogado,
impondo aplicação de multa mais benéfica. Que a multa mais benéfica se aplicaria durante a lide
e não apenas no momento do pagamento, conforme sua interpretação do art. 106 do CTN;
v) Erro material do auto de infração. Pede nulidade pelo erro material no cálculo
da multa. Invoca o art. 142. Defende que o ato foi nulo e não anulável;
Fl. 924
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.670 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35415.000516/2006-61

Por fim pede: Reforma da decisão de DRJ, improcedência total do auto,
cancelamento dos créditos previdenciários constituídos. Alternativamente, decadência sobre
período autuado de 01/2001 a 07/2001. Protesta por sustentação oral e intimação aos patronos.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, Relator.
Conhecimento
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende ao requisitos de admissibilidade do
art. 33 do Decreto no 70.235/1972. Dele tomo conhecimento.

Preliminares
O contribuinte alega decadência do período de 01/2001 a 07/2001, pela aplicação
do disposto no §4o, art. 150 do CTN. O acórdão de DRJ já reconheceu a decadência do período
de janeiro de 1999 a dezembro de 2000, pela aplicação do art. 173, I, do CTN.
É incontroverso que a data da ciência se deu em 05/07/2006, conforme atesta em
seu recurso (e-fl. 467) o contribuinte. Em relação à aplicação do disposto no art. 150, §4o, ou o
disposto no art. 173, inciso I, ambos do CTN, o CARF já pacificou a questão para os casos de
multas por descumprimento de obrigação acessória. Assim, a Súmula CARF no 148 se amolda
perfeitamente ao caso em tela.
Súmula CARF no 148
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.513, 2401-006.063, 9202-006.961, 2402-006.646, 9202-006.503 e 2201-
003.715.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
O art. 173, inciso primeiro assim dispõe:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
Fl. 925
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.670 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35415.000516/2006-61

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal,
o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com
o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento. (grifo meu)
Portanto, o período da alegada decadência no Recurso Voluntário, de 01/2001 a
07/2001, verdadeiramente só se operou a partir de 01/01/2007, data posterior à cientificação do
contribuinte sobre a autuação em comento.
Afasto a preliminar de decadência com fundamento na Súmula CARF no148.
O recorrente alega também nulidade por erro material do auto de infração. Não
assiste razão ao recorrente também neste item. O vicio apontado não enseja nulidade, não
estando previsto nas hipóteses elencadas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972. Afasto a
preliminar de nulidade, com fundamento no citado artigo.
Afasto as preliminares de decadência e nulidade pelos fundamentos acima
expostos.

Mérito
Consoante já relatado, trata-se de auto de infração lavrado por desrespeito à
obrigação acessória, qual seja a de incluir nas GFIP (Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social), valores correspondentes aos
fatos geradores das contribuições previdenciárias– CFL 68. Essas verbas remuneratórias foram
objeto de autuação.
As autuações das respectivas obrigações principais, relativas ao período lançado,
são os Debcad: 37.013.560-1 (processo 35415.000555/2007-49); 37.013.561-0 (processo
35415.000425/2007-14); 37.013.562-8 (processo 37317.000599/2007-11, Acórdão no2401-
00.187); 37.013.563-6 (processo 13896.001611/2007-64, Acórdão no05-24.375, e-fls. 488/491
do presente processo); 37.013.564-4 (processo 37317.000600/2007-07). Estes autos foram
julgados conforme ementas abaixo reproduzidas:
Debcad no 37.013.560-1

Acórdão no 920201.922 – 2a Turma CSRF, sessão de 30/11/2011
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
PRAZO DECADENCIAL DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO.
Inexistindo a comprovação de ocorrência de dolo, fraude ou simulação por parte do
contribuinte, o termo inicial será: (a) o Primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, se não houve antecipação do pagamento (CTN,
Fl. 926
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.670 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35415.000516/2006-61

ART. 173, I); (b) o Fato Gerador, caso tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial
(CTN, ART. 150, § 4o).
Para fins de averiguação da antecipação de pagamento, as contribuições previdenciárias a
cargo da empresa incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados do Regime
Geral da Previdência Social RGPS devem ser apreciadas como um todo.
Há de se aplicar a regra do § 4o, Art. 150, do CTN, isto é, contas e o prazo decadencial a
partir da data da ocorrência do fato gerador.
Recurso especial provido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso. Vencidos os Conselheiros
Elias Sampaio Freire (Relator) e Francisco Assis de Oliveira Junior. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Marcelo Oliveira.
Deste modo, o acórdão no 920201.922, da 2a Turma CSRF, deu provimento ao
Recurso Especial do contribuinte a fim de excluir do lançamento do Debcad no37.013.560-1 as
contribuições apuradas até a competência 06/2001, anteriores a 07/2001, devido ao determinado
no § 4o, Art. 150 do CTN.
Debcad no 37.013.561-0

Acórdão no 206-01.333 – 6a Câmara do 2aCC, sessão de 05/09/2008

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCLÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2000 a 30/04/2005
CUSTEIO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA --
COOPERATIVAS
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO
DE
1NCONSTITUCIONALIDADE DE LEI NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
A empresa está obrigada a recolher a contribuição devida relativa a serviços que lhe são
prestados por cooperados por intermédio de cooperativa.
Impossibilidade de apreciação de inconstitucionalidade da lei no âmbito administrativo.
Processo Anulado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros da SEXTA CÂMARA do SEGUNDO CONSELHO DE
CONTRIBUINTES, por maioria de votos em anular a Decisão de Primeira Instância.
Vencido(a)s o(a)s Conselheiro(a)s Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira.
O acórdão no 206-01.333 foi exarado com vícios, os quais foram sanados por meio
do Acórdão no 2301-005.285, da 3a Câmara/ 1a Turma Ordinária, em sessão de 10/05/2018,
conforme a seguinte ementa.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2000 a 30/04/2005
Fl. 927
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.670 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35415.000516/2006-61

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. CABIMENTO.
Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão contiver obscuridade, omissão
ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos. No caso concreto, comprovada a
existência de contradição na decisão, cabe a admissibilidade dos embargos com efeitos
infringentes para a correção do Acórdão.
EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
A falta de anexação de voto vencedor acórdão exarado pelo CARF caracteriza falta de
fundamentação da decisão, passível de saneamento por meio de embargos inominados.
CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA SOBRE VALORES PAGOS A COOPERADOS
QUE PRESTAM SERVIÇOS POR INTERMÉDIO DE COOPERATIVA DE
TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da contribuição do art.
22, IV, da Lei 8.212, de 1991, com a redação da Lei 9.876, de 1999, no Recurso Extraor-
dinário no595.838, transitado em julgado em 09/03/2015, com repercussão geral
reconhecida, nos termos do art. 543-B do CPC, com efeito vinculante no âmbito do
CARF, por força do art. 62, §2o, do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria
MF 343, de 2015.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração com efeitos infringentes para, sanando os vícios apontados no
Acórdão 206-01.333, de 05/09/2008, para retificar o acórdão embargado, conhecendo do
recurso voluntário e dando-lhe provimento.
Este acórdão de Embargos, que teve a Fazenda Nacional como embargante,
concluiu por acolher os embargos de declaração com efeitos infringentes para, sanando os vícios
apontados no Acórdão 206-01.333, de 05/09/2008, retificar o acórdão embargado, conhecendo
do recurso voluntário e dando-lhe provimento, por força do decidido pelo STF no Recurso
Extraordinário no595.838.
Anteriormente, o contribuinte também havia apresentado embargos junto a CSRF,
a qual se pronunciou por meio do Acórdão no9202-004.505 – 2a Turma, em sessão de
25/10/2016. O Acórdão no 2301-005.285 sanou os vícios existentes e deu solução jurídica à
questão formada.
Debcad no 37.013.562-8
Acórdão no2401-00.187, da 4a Câmara/1a Turma Ordinária, sessão de
07/05/2009

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/04/2005
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CUSTEIO - AQUISIÇÃO DE PRODUTO
RURAL DE PESSOA FÍSICA
É devida, pelo produtor rural pessoa fisica, contribuição previdenciária incidente sobre a
receita bruta proveniente da comercialização da sua produção.
Fl. 928
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.670 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35415.000516/2006-61

RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE
Toda pessoa jurídica que adquire produção rural de produtores rurais pessoas fisicas fica
sub-rogada nas obrigações de tais produtores.
DECADÊNCIA - ARTS 45 E 46 LEI N° 8.212/1991 -
INCONSTITUCIONALIDADE - STF - SÚMULA VINCULANTE
De acordo com a Súmula Vinculante n° 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei n°
8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à decadência e
prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional.
Nos termos do art. 103-A da Constituição Federal, as Súmulas Vinculantes aprovadas
pelo Supremo Tribunal Federal, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terão
efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO EM PARTE.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros da 4' Câmara / l' Turma Ordinária da Segunda Seção
de Julgamento, por unanimidade de votos: I) em declarar a decadência das contribuições
apuradas até a competência 06/2001. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Rycardo
Henrique Magalhães de Oliveira e Cristiane Leme Ferreira. II) rejeitou-se a preliminar de
nulidade por cerceamento do direito de defesa suscitada; e III) no mérito, em negar
provimento ao recurso.
Deste modo, o acórdão no2401-00.187, da 4a Câmara/1a Turma Ordinária, negou
provimento ao Recurso Voluntário do contribuinte, porém ratificou a decadência das
contribuições apuradas até a competência 06/2001. Não há decisão proferida pela CSRF.

Debcad no 37.013.563-6
Acórdão no 05-24.375 – 6a Turma da DRJ/CPS, sessão de 12/12/2008

ASSUNTO! . CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1996 a 30/11/1999
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO CONSTITUIÇÃO.
PRAZO. DECADÊNCIA.
É de cinco anos o prazo de que a seguridade social dispõe para constituir os seus créditos,
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o respectivo lançamento já
podia ser efetuado.
Lançamento Improcedente
61a Sessão, .da 6a' Turma de Julgamento da DRJ Campinas .
Fl. 929
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.670 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35415.000516/2006-61

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo, acordam os membros da 6a
Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, em considerar IMPROCEDENTE a
NFLD n° 37.013.563-6, extinguindo-se, com julgamento de mérito, o crédito por meio
dela constituído, na forma do voto do Relator.
Deste modo, o Acórdão no 05-24.375 – 6a Turma da DRJ/CPS, julgou por
reconhecer a decadência dos períodos lançados no Debcad no37.013.563-6, decidindo pela
improcedência do lançamento efetuado.

Debcad no 37.013.564-4

Acórdão no 920201.923 – 2a Turma CSRF, sessão de 30/11/2011

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO
DECADENCIAL DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO.
Inexistindo a comprovação de ocorrência de dolo, fraude ou simulação por parte do
contribuinte, o termo inicial será: (a) o Primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, se não houve antecipação do pagamento (CTN,
ART. 173, I); (b) o Fato Gerador, caso tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial
(CTN, ART. 150, § 4o).
No caso dos autos, verifica-se que o lançamento refere-se a exclusivamente a
contribuições incidentes sobre o salário utilidade representado pelo fornecimento de
veículos blindados e veículos convencionais para funcionários da alta administração.
Para fins de averiguação da antecipação de pagamento, as contribuições previdenciárias a
cargo da empresa incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados do Regime
Geral da Previdência Social RGPS devem ser apreciadas como um todo. Segregando-se,
entretanto, a contribuição a cargo do próprio segurado e as contribuições para terceiros.
Os documentos constantes nos autos, especificamente no Relatório Fiscal (fls. 106/113),
possibilitam concluir que houve antecipação de pagamento de contribuições
previdenciárias por parte do sujeito passivo no período em discussão.
Assim, na data em que o sujeito passivo foi cientificado do lançamento, em 05/07/2006,
as contribuições com fatos geradores ocorridos até a competência 06/2001 encontravam-
se fulminados pela decadência.
Recurso especial negado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Deste modo, o acórdão no 920201.923, da 2a Turma CSRF, negou provimento ao
Recurso Especial do Procurador, mantendo a decisão do Acórdão no 20601.591, proferido pela
antiga 6a Câmara do 2o CC, em 06/11/2008, que decidiu que na data em que o sujeito passivo foi
cientificado do lançamento do Debcad no37.013.564-4, em 05/07/2006, as contribuições com
Fl. 930
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.670 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35415.000516/2006-61

fatos geradores ocorridos até a competência 06/2001 encontravam-se fulminadas pela
decadência.

Portanto, em todos os Debcad as decisões foram no sentido de reconhecer a
decadência das competências anteriores a 07/2001. Em relação ao Debcad no 37.013.561-0,
houve também o reconhecimento do entendimento superveniente adotado pelo STF no Recurso
Extraordinário no595.838 quanto às cooperativas de trabalho, o qual se aplicaria para as
competências 07/2001 a 04/2005. A caracterização da conduta praticada, e que levou às
autuações das obrigações principais, não foi refutada por nenhuma das decisões administrativas.

ii) Não caracterização da conduta
A conduta imputada ao contribuinte pelo auto de infração foi a descrita no art. 32,
inciso IV, §5o da Lei no 8.212/1991, combinado com o art. 225, IV, §4o do Decreto no
3.048/1999 (Regulamento da Previdência Social – RPS). Tais dispositivos apresentavam as
seguintes redações à época dos fatos:
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I –
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(Inciso acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
(...)
§ 1o
(...)
§ 4o A não apresentação do documento previsto no inciso IV, independentemente do
recolhimento da contribuição, sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente
a multa variável equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo previsto no art.
92, em função do número de segurados, conforme quadro abaixo: (Parágrafo e tabela
acrescentados pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
0 a 5 segurados

1/2 valor mínimo
6 a 15 segurados

1x o valor mínimo
16 a 50 segurados

2x o valor mínimo
51 a 100 segurados

5x o valor mínimo
101 a 500 segurados

10x o valor mínimo
501 a 1000 segurados

20x o valor mínimo
Fl. 931
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.670 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35415.000516/2006-61

1001 a 5000 segurados

35x o valor mínimo
acima de 5000 segurados
50x o valor mínimo
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.
(...)
§ 7o A multa de que trata o § 4o sofrerá acréscimo de cinco por cento por mês calendário
ou fração, a partir do mês seguinte àquele em que o documento deveria ter sido
entregue. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
§ 8o O valor mínimo a que se refere o § 4o será o vigente na data da lavratura do auto-
de-infração. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
§ 9o A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso IV, mesmo
quando não ocorrerem fatos geradores de contribuição previdenciária, sob pena da
multa prevista no § 4o. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
§ 10. O descumprimento do disposto no inciso IV é condição impeditiva para expedição
da prova de inexistência de débito para com o Instituto Nacional do Seguro Social-
INSS. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
§ 11. Os documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações de que trata este
artigo devem ficar arquivados na empresa durante dez anos, à disposição da
fiscalização. (Parágrafo renumerado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
E,
Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999
Seção III Das Obrigações Acessórias
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
I – (...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
V –(...)
§ 1o (...)

§ 4o O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social são de
inteira responsabilidade da empresa.
Pela combinação dos dispositivos acima, temos que a conduta cominada é
caracterizada pela não apresentação de GFIP, que informe mensalmente ao INSS dados
Fl. 932
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.670 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35415.000516/2006-61

relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse
do INSS, independentemente do recolhimento da contribuição.
Portanto, é indiferente se o contribuinte recolheu ou não a contribuição. O que
importa é que tenha ocorrido o fato gerador da obrigação principal e este não tenha sido
informado em GFIP. Quanto à ocorrência dos fatos geradores objeto de autuação, apenas as
competências 07/2001 a 04/2005, do Debcad no37.013.561-0, sofreram alteração de
entendimento. A alteração se deu por força do decidido pelo STF no Recurso Extraordinário
no595.838.
O acórdão de DRJ transcreve trechos das decisões citadas, os quais confirmam a
ocorrência dos fatos geradores, todavia, estas ainda não contemplavam a mudança sobrevinda
quanto ao Debcad no37.013.561-0.
O Recurso Voluntário não traz provas de que as premissas adotadas pela DRJ,
para fundamentar sua decisão, tenham sido alteradas ou estejam equivocadas. Pelo contrário, o
item 39 do recurso destaca:
“Observa-se que o D. Julgador de primeira instância entendeu que incidiram
contribuições previdenciárias sobre os valores pagos pela Recorrente a título de
‘produtos rurais adquiridos diretamente de pessoas físicas’, ‘pagamento a segurados
individuais que prestaram serviço à empresa’, ‘benefícios indiretos’ (veículos), ‘seguro
de vida’ e ‘pagamento feito a cooperativas’, conforme o decidido pelas decisões que
julgaram as NFLD’s nos 37.013.560-1, 37.013.561-0, 37.013.562-8, 37.013.564-4 e
37.013.563-6.
As decisões administrativas citadas pelo recorrente são no sentido de reafirmar a
ocorrência do fato gerador, reconhecendo apenas a existência de decadência parcial das
competências lançadas. Foram elas:
1) Acórdão no 05-24.375 da 6a Turma da DRJ/CPS (e-fls. 488 a 491), sessão de
12 de dezembro de 2008, o qual considera improcedente, por motivo de
decadência, o lançamento do DEBCAD no37.013.563-6, período de apuração
01/02/1996 a 30/11/1999;
2) Decisão Notificação no21.028.0/135/2006 (e-fls.492 a 504), de 08/12/2006, a
qual decide pela procedência do lançamento do DEBCAD no37.013.562-8,
período de 01/1997 a 04/2005;
3) Acórdão no 2401-00.187 da 4a Câmara/1a Turma Ordinária, da 2a Seção de
Julgamento do CARF (e-fls. 540 a 548), sessão de 07/05/2009, o qual
reconhece a decadência parcial do lançamento sob DEBCAD no37.013.562-8,
para o período de 01/1997 a 06/2001 e, no mérito, nega provimento ao
Recurso Voluntário.
4) Decisão Notificação no21.028.0/0013/2007 (e-fls. 583 a 597), de 12/02/2007,
a qual decide pela procedência do lançamento do DEBCAD no37.013.561-0,
03/2000 a 04/2005;
Fl. 933
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.670 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35415.000516/2006-61

5) Decisão Notificação no21.028.0/0144/2006 (e-fls. 647 a 661), de 18/12/2006,
a qual decide pela procedência do lançamento do DEBCAD no37.013.564-4,
04/1996 a 04/2005;
6) Acórdão no 206-01.591, da Sexta Câmara do 2o Conselho dos Contribuintes
(e-fls. 708 a 730), de 06/11/2008, o qual decide pela procedência do
lançamento do DEBCAD no37.013.564-4, afastando apenas a decadência do
período até 11/1999;
7) Decisão Notificação no 21.028.0/0036/2007 (e-fls.798 a 813), de 12/03/2007,
a qual decide pela procedência do lançamento do DEBCAD no37.013.560-1,
05/1996 a 04/2005;
8) Acórdão no 206-01.590, da Sexta Câmara do 2o Conselho dos Contribuintes
(e-fls. 861 a 878), de 06/11/2008, o qual decide pela procedência do
lançamento do DEBCAD no37.013.560-1, afastando apenas a decadência do
período até 11/2000;
Trata-se de integra de decisões anteriores ao acórdão recorrido e por ele já
contempladas, inclusive quanto ao reconhecimento dos períodos abarcados pela decadência. Os
únicos documentos inéditos foram decisões administrativas para outros contribuintes, as quais
não citei acima, pois em nada contribuem ao presente caso.
Quanto ao cerne deste item, a ocorrência ou não dos fatos geradores não
informados em GFIP, resta cristalino que ocorreram, exceto quanto ao Debcad no37.013.561-0,
conforme já exposto. As NFLDs apuraram sua ocorrência, as decisões administrativas
ratificaram sua ocorrência, o contribuinte não as negou, chegando inclusive a já ter recolhido
valores incontroversos, conforme se verifica no documento à e-fl. 826. Em respeito aos períodos
decaídos, estes já foram excluídos pela decisão da DRJ.

iii) Duplicidade do lançamento da multa
A questão já foi esgotada no acórdão recorrido, estando seus argumentos bem
sintetizados no trecho reproduzido pelo próprio Recurso Voluntário em seu item 62. O
contribuinte trouxe jurisprudência inaplicável ao presente caso. Conforme já salientado pelo
acórdão de DRJ, não há duplicidade de lançamento da multa. Tratam-se de multas distintas,
motivadas por condutas distintas. Uma por descumprir a obrigação principal prevista no §1o do
art. 113 do CTN, e outra por descumprir obrigação acessória prevista no §2o do art. 113 do CTN.
Para cada uma dessas obrigações são cominadas diferentes multas pelo seu descumprimento.
Portanto, não incidem sobre o mesmo fato. Não assiste razão ao recorrente.
iv) Aplicação da multa mais benéfica
Neste item cabe distinguir dois argumentos do recorrente.
No primeiro argumento, o recorrente afirma que o cálculo da multa foi elaborado
equivocadamente, posto que – no seu entender – o teto limite da multa aplicada por competência,
deveria ser obtido considerando somente o número de segurados individuais não incluídos na
Fl. 934
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.670 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35415.000516/2006-61

GFIP, e não o número total de segurados da empresa. Este argumento não merece prosperar,
tendo já sido bem rebatido pelo acórdão de DRJ, do qual transcrevo o trecho abaixo acolhendo
seus argumentos:
Nesta parte, equivoca-se novamente a empresa, ao concluir que a expressão “em função
do número de segurados” significa “em função do número de segurados omitidos na
GFIP”
Em verdade, o número de segurados omitidos na GFIP é relevante na primeira fase de
apuração da multa, pois somente as contribuições incidentes sobre as remunerações dos
mesmos se submeterão ao percentual de 100%, fixado no §5o do art. 32 da lei de 1991.
Na segunda fase – isto é, para efeito de limitar o valor da pena, em cada competência,
aos valores que compõem a tabela do §4o -, devem ser considerados todos os segurados
a serviço da empresa.
Isto, porque a expressão “em função do número de segurados”, a que alude este
dispositivo, quer dizer “em função do número de segurados a serviço da empresa”,
consoante o art. 649 da Instrução Normativa MPS/SRP no03, de 14/07/2005. Confira-se:
Art. 649. Por infração a qualquer dispositivo da Lei no 8.212, de 1991, exceto no
que se refere aos prazos de recolhimento de contribuições, da Lei no 8.213, de
1991 e da Lei no 10.666, de 2003, fica o responsável sujeito a multa variável,
conforme a gravidade da infração, limitada a um valor mínimo e um valor
máximo previstos no RPS e atualizados mediante Portaria Ministerial, aplicada
da seguinte forma:
(...)
V - equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo, definido em função do
número de segurados da empresa, pela não-apresentação da GFIP, conforme
previsto no inciso I do art. 284 do RPS, observado o disposto nos § § 1o e 2o
deste artigo; (grifamos)

Quanto ao segundo argumento, qual seja, o de que a revogação do citado artigo 32
pela MP no449/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.941/2009, trazendo a inclusão do
art. 32-A, implicou em novo tratamento quanto ao descumprimento de obrigação acessória ali
previsto. No entender do contribuinte, para aplicação da multa mais benéfica ao contribuinte e
em respeito ao disposto no art. 106, II, “c” do CTN, a instância julgadora deveria comparar a
multa originalmente aplicada seguindo art. 32, inciso IV, §§ 4o e 5o da Lei no 8.212/1991, com o
disposto no novel art. 32-A, inciso I, da Lei no 8.212/1991. O acórdão a quo, a despeito de ter
sido exarado em sessão de 15/09/2009, portanto, sob a égide das alterações legislativas
supracitadas, não enfrentou tal questão.
Entendo que neste argumento assiste razão ao recorrente. Seus argumentos
também encontram guarida em recentes decisões da CSRF deste CARF, da qual cito,
exemplificativamente, os acórdãos 9202-010.638 e 9202-010.633. Ambos os acórdãos são da
2aTurma da CSRF, na sessão de 22/03/2023, dos quais acolho os argumentos abaixo transcritos.
Recurso no Especial do Contribuinte
Acórdão no 9202-010.638 – CSRF / 2a Turma
Sessão de 22 de março de 2023
Fl. 935
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.670 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35415.000516/2006-61

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RESULTADO DO JULGAMENTO DO PROCESSO
RELATIVO À OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. APLICAÇÃO. RICARF.
DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO.
Independentemente de trânsito em julgado, deve ser replicado ao julgamento relativo ao
descumprimento de obrigação acessória o resultado do julgamento do processo atinente
ao descumprimento da obrigação tributária principal, que se constitui em questão
antecedente ao dever instrumental.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida Provisória no
449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de obrigações
previdenciárias principais, a retroatividade benigna deve ser aplicada considerando-se a
nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, que fixa o percentual máximo de 20% para a
multa moratória.
Em consequência disso, em se tratando do descumprimento de obrigação acessória, em
virtude da falta de informação de fatos geradores de contribuições previdenciárias em
GFIP, a retroatividade benigna deve ser aplicada mediante a comparação entre as multas
previstas na legislação revogada (§§ 4o ou 5o da Lei no 8.212/1991) e aquela
estabelecida no art. 32-A da mesma lei, acrescido pela MP no 449/2008, convertida na
Lei no 11.941/2009.
(...)
Voto Vencedor
(...)
Cabe ressaltar que, na vigência da legislação anterior, havia previsão de duas
penalidades, uma de mora, esta já tratada no parágrafo precedente, e outra decorrente de
descumprimento de obrigação acessória, esta prevista no art. 32, inciso IV, §§ 4o e 5o,
em razão da não apresentação de GFIP ou apresentação com dados não correspondentes
aos fatos geradores, imposições que, a depender o caso concreto, poderiam alcançar a
alíquota de 100%, sendo certo que tal penalidade não foi expressamente tratada no
citado Parecer SEI 11315/2020.
Como se viu, na nova legislação, que tem origem na MP 449/08, o art. 35 da lei
8.212/91 continuou a tratar de multa de mora pelo recolhimento em atraso, passando a
exigir para as contribuições previdenciárias a mesma penalidade moratória prevista para
os tributos fazendários (art. 61 da Lei 9.430/96). Por outro lado, a mesma MP 449
inseriu o art. 35-A na Lei 8.212/91, e, assim, da mesma forma, passou a prever, tal qual
já ocorria para tributos fazendários, penalidade a ser imputada nos casos de lançamento
de ofício, em percentual básico de 75% (art. 44 da Lei 9.430/96).
Como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de ofício na
redação anterior do art. 35 da Lei 8.212/91, resta superado o entendimento deste
Conselho Administrativo sobre a natureza de multa de ofício de tal exigência.
Por outro lado, não sendo aplicável aos períodos anteriores à vigência da lei
11.941/09 o preceito contido no art. 35-A, a multa pelo descumprimento da obrigação
acessória relativo à apresentação da GFIP com dados não correspondentes (declaração
Fl. 936
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.670 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35415.000516/2006-61

inexata), já não pode ser considerada incluída na nova penalidade de ofício, do que
emerge a necessidade de seu tratamento de forma autônoma.
Assim, considerando a mesma regra que impõe a aplicação a fatos pretéritos da
lei que comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
prática da infração, conforme art. alínea “c”, inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66
(CTN), e de rigor que haja comparação entre a multa pelo descumprimento de obrigação
acessória amparada nos §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, com a nova
penalidade por apresentação de declaração inexata, a saber, o art. 32-A da mesma Lei.
Assim, temos as seguintes situações:
- os valores lançados, de ofício, a título de multa de mora, sob amparo da antiga
redação do art. 35 da lei 8.212/91, incidentes sobre contribuições previdenciárias
declaradas ou não em GFIP e, ainda, aquela incidente sobre valores devidos a outras
entidades e fundos (terceiros), para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão
ser comparados com o que seria devido pela nova redação dada ao mesmo art. 35 pela
Lei 11.941/09;
- os valores lançados, de forma isolada ou não, a título da multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32
da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser comparados
com o que seria devido pelo que dispõe o art. o art. 32-A da mesma Lei;
Portanto, no caso em apreço, impõe-se afastar a aplicação do art. 35-A da Lei no
8.212/91, devendo ser aplicada a retroatividade benigna a partir da comparação da multa
por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art.
32 da Lei 8.212/91 com a que seria devida com base no art. art. 32-A da mesma Lei
8.212/91. (grifos meus)

Recurso Especial do Contribuinte
Acórdão no 9202-010.633 – CSRF / 2a Turma
Sessão de 22 de março de 2023
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. MATÉRIA SUMULADA. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência acerca de matéria objeto de
enunciado de súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida Provisória no
449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de obrigações
previdenciárias principais, a retroatividade benigna deve ser aplicada considerando-se a
nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, que fixa o percentual máximo de 20% para a
multa moratória.
Em consequência disso, em se tratando do descumprimento de obrigação acessória, em
virtude da falta de informação de fatos geradores de contribuições previdenciárias em
Fl. 937
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.670 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35415.000516/2006-61

GFIP, a retroatividade benigna deve ser aplicada mediante a comparação entre as multas
previstas na legislação revogada (§§ 4o ou 5o da Lei no 8.212/1991) e aquela
estabelecida no art. 32-A da mesma lei, acrescido pela MP no 449/2008, convertida na
Lei no 11.941/2009.

Ambos os acórdãos acima apresentam o mesmo entendimento trazido pelo
argumento do contribuinte, sendo aplicáveis à situação em tela.
Tem razão o recorrente, devendo ser aplicada a multa mais benéfica ao
contribuinte, resultante da comparação do cálculo existente, com base no art. 32, com o cálculo a
ser feito com base no art. 32-A, inciso I, da Lei no8.212/1991.
Conclusão
Voto por conhecer do recurso voluntário, afastar as preliminares de decadência e
nulidade para, no mérito, dar-lhe provimento parcial quanto a aplicação da retroatividade
benigna, devendo ser aplicada mediante a comparação entre as multas previstas na legislação
revogada (§§ 4o ou 5o da Lei no 8.212/1991) e aquela estabelecida no art. 32-A da mesma lei,
acrescido pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 938
DF CARF MF
Original